Tribunal: TJDFT
Processo: 0726306-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726306-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: ANGELA VERONICA NERI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0719633-49.2021.8.07.0001, movida em desfavor de ANGELA VERONICA NERI. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora sobre o salário da executada. Fundamentou que (p. 64, ID28200906): “Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a aludida regra pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Para que a excepcional mitigação ao princípio ocorra, também não pode haver outros bens penhoráveis do devedor, sob pena de ofensa ao escopo da regra protetiva prevista no art. 833 do CPC. Na hipótese dos autos, contudo, as pesquisas realizadas pelo Juízo demostraram a existência de diversos veículos de propriedade da parte executada. Tal fato, inclusive, é inferido das informações obtidas por meio da pesquisa RENAJUD, cujos resultados foram anexados no id 98459580. Além disso, não se pode arredar que o art. 835 do CPC traz ordem de preferência de penhora. E a penhora de percentual de salário não se confunde com penhora de dinheiro. Por esses mesmos fundamentos, indefiro a penhora sobre salário do executado. [...] Indique, o exequente, bens à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.” Nas razões do recurso, a agravante relata que é credora de dívida retratada em cártulas de cheque, no valor total de R$8.635,96. Narra que, conforme diligência Sisbajud, foi bloqueado o valor de R$208,29 nas contas da executada. Informa, nesse contexto, que o valor remanescente a ser pago é de R$8.427,67. Acrescenta que, de acordo com o Renajud, os veículos da executada possuem restrições anteriores referentes a alienações fiduciárias. Esclarece que, frustradas as tentativas de pagamento voluntário e constrição de bens, foi requerida a penhora do salário da agravada, que é servidora pública. Alega que o entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de que a impenhorabilidade do art. 833, IV, CPC, é relativa, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%, de forma que não comprometa a subsistência da executada. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para determinar a penhora sobre o salário da agravada, até o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente (ID28200905). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi realizado o pagamento do preparo (IDs 28202411/28202412). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de execução fundada em cártulas de cheque, pela qual a agravante busca o pagamento do valor atualizado de R$8.635,96 (ID28202409). A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora da remuneração da devedora sob o fundamento de que a excepcional mitigação à impenhorabilidade salarial não se aplicaria o caso, pois foram identificados diversos veículos de propriedade da parte executada. Em que pese tal circunstância, não há que falar em absoluta impenhorabilidade do salário na hipótese em tela. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, desde que não seja violada a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do mencionado acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. No caso, de acordo com o documento de ID28200908, a agravada é servidora pública federal e percebe remuneração líquida de R$9.805,06. Observa-se que a penhora de percentual da remuneração da devedora preserva o suficiente para garantir a sua subsistência digna, ao mesmo tempo que permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, restando configurada, assim, a plausibilidade jurídica da tese recursal. Por sua vez, o perigo na demora reside no fato de que o não deferimento do efeito suspensivo poderá implicar na extinção do feito executivo. DEFIRO o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, procedendo-se à penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da devedora, até decisão final do Colegiado devendo a credora, no entanto, indicar a fonte pagadora. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator